Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712030-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DARLENE PEREIRA RECORRIDO: JOÃO CLEVERTON DE MELO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO VERBAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR CONTA DA CRISE ECONÔMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE ANTECEDE AO PERÍODO DA PANDEMIA E ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a inadimplência do devedor se deu em período anterior à eclosão da pandemia do novo coronavírus e à crise econômica decorrente dela, revela-se incabível utilizar essa situação extraordinária para justificar o não cumprimento do mútuo verbal, firmado com o autor. 2. Considerando que cada litigante foi, igualmente, vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos igualmente entre eles, nos termos do art. 86 da legislação processual. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 317 e 478 do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a necessidade da aplicação da Teoria da Imprevisão, a fim de reequilibrar as partes e repactuar os termos do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência no comprovante de pagamento de ID 36974492 da GRU correspondente, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 5/7/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 37369324, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser considerado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro. 2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.055.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). (G.N.). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317 e 478 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) quanto ao pleito recursal de revisão das bases contratuais do mútuo verbal em decorrência da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, entendo que essa alegação não deve prevalecer. Isso porque, a partir de uma atenta análise dos autos, principalmente das conversas realizadas entre os litigantes por meio do aplicativo WhatsApp (ID n° 29685343), é possível notar que o inadimplemento contratual da ré/apelante se iniciou em momento anterior à eclosão da pandemia. Ora, embora tenha se comprometido a quitar a dívida objeto desta lide desde 31/10/2019, a ré não honrou seu compromisso contratual, tendo, posteriormente, feito inúmeras promessas de pagamento desse débito, as quais também não foram cumpridas. Inclusive, as tentativas de solução amigável desta lide ocorreram apenas até 17/03/2020, conforme demonstram as referidas conversas, momento em que, embora já existiam os primeiros casos de coronavírus no país, ainda não tinha sido iniciada a quarentena e, portanto, não havia ocorrido a paralisação das atividades econômicas. Sendo assim, tanto o inadimplemento contratual quanto as tentativas de acordo extrajudicial para o pagamento da quantia emprestada se deram antes do início da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, motivo pelo qual se deve rejeitar a tese recursal de que essa situação extraordinária foi a responsável pelo não cumprimento do contrato verbal objeto desta celeuma.” (ID 31090922 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030